Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003605-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), J. L. V. D. O. - CPF: 094.579.221-23 (AGRAVANTE), MARCIANO VARAGO DA SILVA - CPF: 034.405.971-56 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARCIANO VARAGO DA SILVA - CPF: 034.405.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – MENOR PORTADOR DE AUTISMO – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – COBRANÇA LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em decisão
extra petita
na limitação da cobrança da coparticipação enquanto pendente a discussão acerca de sua exigibilidade no caso concreto perante o Juízo singular, anotando-se, ainda, que nenhum prejuízo se verifica à ora Agravada que poderá, ao final da lide, caso se sagre vencedora, cobrar os valores devidos

A cobrança de coparticipação não deve ser considerada ilegal quando há previsão contratual, porém, não pode ultrapassar duas (duas vezes) o valor da mensalidade a fim de atender a razoabilidade e equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003605-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
J. L. V. D. O.

AGRAVADO:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO LUCAS VARAGO DE OLIVEIRA, representado por seu genitor, Marciano Varago da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (proc. n. 1005285-11.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança de coparticipação.

Aduz que “
o agravante, menor impúbere, foi diagnosticada com Transtorno Espectro Autista (TEA) – CID F84, sendo indicado tratamento multidisciplinar pelo médico que lhe assiste, tratamento esse somente liberado mediante tutela de urgência deferida no bojo da ação conexa (autos no. 029156-75.2021.8.11.0041, em tramite na 10a Vara Cível), após recusa da operadora de plano de saúde
”.

Afirma que “
a previsão contratual expressa da taxa de coparticipação de 30% para todos os serviços esta impossibilitando o menor de dar continuidade em seu tratamento, uma vez que, sempre pagou o boleto em média de valores R$ 255,15, contudo, após o inicio do tratamento, começou a gerar faturas no valor de R$6.430,06 (seis mil, quatrocentos e trinta reais e seis centavos)
”.

Cita que “
a partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela Resolução ANS no. 469, não há que se falar na aplicação do regime de coparticipação ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
”.

Requer, liminarmente, a determinação para que a empresa Recorrida “
suspenda a cobrança da coparticipação nas faturas já lançadas, alterando as que não foram pagas, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta lide
”, com sua confirmação no mérito.

Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado (Id. 202812176).

Contrarrazões apresentadas no Id. 205690683, suscitando a Agravada, preliminarmente, decisão
extra petita
e, no mérito, o desprovimento do instrumental.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 207626656, opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1° de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO LUCAS VARAGO DE OLIVEIRA, representado por seu genitor, Marciano Varago da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
ajuizada contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (proc. n. 1005285-11.2024.8.11.0041), indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança de coparticipação.

De início, rejeito a alegação de decisão liminar
extra petita
diante da determinação de limitação da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, uma vez que, o objeto da tutela encontra-se inserida no âmbito da relação jurídica posta em exame e daquilo que a parte pretende obter com a demanda,

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme de que não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, “
porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame
” (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).

Logo, não há falar em decisão
extra petita
na limitação da cobrança da coparticipação enquanto pendente a discussão acerca de sua exigibilidade no caso concreto perante o Juízo singular, anotando-se, ainda, que nenhum prejuízo se verifica à ora Agravada que poderá, ao final da lide, caso se sagre vencedora, cobrar os valores devidos.

Superada tal questão, a celeuma envolvendo a possibilidade de cobrança de coparticipação pela operadora de saúde em percentual sobre o custo do tratamento do paciente diagnosticado com autismo não é nova nesta Câmara julgadora.

Deveras, este órgão fracionário possui orientação no sentido de que, se por um lado a previsão de coparticipação no contrato no percentual de 30% não pode,
a priori
, ser considerada ilegal, sob pena de desvirtuar a própria natureza do contrato, em prejuízo da operadora de saúde, por outro, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento, sob pena de comprometer a própria essência do próprio negócio jurídico, concernente à manutenção da saúde, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MENOR PORTADORA DE AUTISMO - COPARTICIPAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - COBRANÇA LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE - READEQUAÇÃO QUE PERMITE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO À AUTORA SEM IMPOR ÔNUS DESARRAZOADO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE CLÁUSULA CONTROVERTIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se, a despeito da previsão contratual, a cobrança da coparticipação em 30% (trinta por cento) do valor das terapias pode constituir em fator limitador à continuidade do tratamento do autismo, deve a cobrança ser readequada, para que seja fixada em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.
Deste modo, viabiliza-se o tratamento da menor/consumidora, sem impor ônus desarrazoado à operadora de plano de saúde, mantendo o equilíbrio contratual
.
(...) (N.U 1009937-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR QUE O AUTOR NECESSITA – COM EXCEÇÃO DO AUXILIAR DE SALA (ADI) E SUPORTE PEDAGÓGICO AFETOS A AMBIENTE ESCOLAR – NA QUANTIDADE E TEMPO NECESSÁRIO CONFORME LAUDO MÉDITO – MANUTENÇÃO –COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PORÉM NÃO DEVE ULTRASPASSAR 2 (DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que determinou que a Agravante custeie o tratamento multidisciplinar que o Agravado, diagnosticado com autismo necessita conforme indicação médica. A Resolução Normativa no 469/2021 estabeleceu a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, para pacientes com autismo.
A cobrança de coparticipação não deve ser considerada ilegal quando há previsão contratual, porém, não pode ultrapassar duas (duas vezes) o valor da mensalidade a fim de atender a razoabilidade e equilíbrio contratual.
(N.U 1003450-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)
(destaquei)

Na espécie, nota-se que o percentual de 30% (trinta por cento) cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte Autora/Agravante pode vir a obstaculizar a continuidade do tratamento, por elevar sobremaneira a mensalidade do plano de saúde, de cerca de R$ 255,00, para mais de R$ 5.000,00.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento sejam limitados em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024